Tribunal: TJPA
Processo: 0814560-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814560-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOKSAN FERREIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as alegações do impetrante já foram objeto de outro
habeas corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal (
HC nº 0800817-64.2023.8.14.0000
), julgado em 28/02/2023, pela denegação da ordem, à unanimidade. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da impetração, por se tratar de mera repetição de pedidos anteriormente formulados, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do paciente
Joksan Ferreira de Almeida
, em razão de ato do douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0802585-38.2022.8.14.0104
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16056063) que o paciente se encontra
constrito de sua liberdade desde o dia 16/12/2022
, posto que
preso em flagrante delito
, na companhia de
outros 02 (dois) corréus
, em razão da suposta prática dos tipos penais de
tráfico de drogas e de associação ao tráfico
, sendo, posteriormente,
sua prisão convertida em preventiva em 18/12/2022
, sob fundamento da
garantia da ordem pública
.

Salienta o impetrante que, em
08/01/2023
, o juízo inquinado coator
revogou a custódia preventiva da corré
, mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. No ato, porém,
manteve a segregação cautelar do paciente
, ainda que reconhecida a insubsistência dos fundamentos para garantia da ordem pública em relação àquela.

Afirma que, ingressado com
pedido de revogação da medida extrema
,
o pleito foi indeferido por decisão totalmente genérica, sem distinção do caso do paciente com o da corré posta em liberdade
.

Argumenta que, no caso,
não se fazem presentes quaisquer dos pressupostos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal
, dispondo o coacto de
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, como bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita.

Requer o deferimento liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ
, para
imediata soltura do paciente
, ou, subsidiariamente, a
conversão da preventiva em medidas cautelares do art. 319 do CPPB
.

Em
15/09/2023
, o
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, a quem primeiro os autos foram
distribuídos
, alegou a
prevenção
da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, em face da distribuição e julgamento do
Habeas Corpus nº 0800817-64.2023.8.14.0000
, julgado no período de
28/02/2023 a 02/03/2023
(despacho, doc. ID 16059009).

Em
20/09/2023
, o
Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar
,
substituto da Desembargadora preventa
, afastada por licença médica,
acolheu a prevenção arguida
(doc. ID 16130622). Em seguida,
indeferiu a liminar postulada
(decisão, doc. ID 16167987) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 050/2023-GAB
, datado de
26/09/2023
(doc. ID 16248030).

A autoridade coatora informa que:

A investigação em face do paciente teve início com auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial de Breu Branco e comunicado a este Juízo no dia 17/12/2022, tendo sido prolatada decisão homologando o flagrante e convertendo em prisão preventiva dos investigados no dia 18/12/2022, com base na garantia da ordem pública, ante os indícios de prática reiterada de tráfico de drogas, ressaltando que não foi realizada audiência de custódia devido ao fato de não haver plantão no Ministério Público desta comarca.

No dia 19/12/2022, a Autoridade Policial desta comarca juntou representação pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, tendo o Ministério Público se manifestado a respeito da representação no dia 10/01/2023. No dia 25/01/2023, a Autoridade Policial pugnou pela dilação de prazo para conclusão das investigações, uma vez que necessitava dos dados dos celulares para o deslinde investigatório. Ocorre que desde esta data, até o dia 06/02/2023, o sistema PJe apresentou problemas, o que dificultou uma decisão mais célere. Informo que foi deferido o pedido de dilação de prazo para conclusão da investigação no prazo de 05 (dez) dias, assim como o acesso aos dados telefônicos. Ressalto, ainda, que não houve excesso de prazo, uma vez que a Lei nº 11.343/2006 assevera que o no caso do tráfico, o prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, podendo ser duplicado, tendo o respectivo Inquérito sido protocolado no dia 11/02/2023.

Em relação aos fundamentos da prisão, restou demonstrado nos autos da investigação o risco a ordem pública em caso de o réu/paciente permanecer em liberdade uma vez que, pelos fatos expostos a seguir, mostra-se claro o risco a ordem pública.

Consta nos autos do Auto de Prisão em Flagrante que a Guarnição da Polícia Militar no dia dos fatos, abordou o autuado Alex, no Bairro Japonês, em virtude de o mesmo ter empreendido fuga em uma moto Honda Pop, ao ver os policiais militares. Na abordagem, os policiais verificaram que o autuado trazia consigo uma balança de precisão, um trouxa de droga branca, popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 0,7 gramas, e a quantia de $365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). O autuado Alex, ao ser comunicado que seria levado para a Delegacia de Polícia, disse que ia cooperar com os policiais, e informou que quem lhe deu a droga foi Joksan Ferreira de Almeida, vulgo “Lerdão ou Gordin”, a fim de que vendesse pois Alex trabalha como traficante para Jokson. Diante da informação, a PM se dirigiu até o local onde estava Jokson, endereço fornecido por Alex, no Bairro Ismar Vilela I, Qd 19, nº 15, rua Marabá. Chegando ao local, os policiais viram que Joksan estava sentado em frente à residência com mais algumas pessoas, e ao avistarem a viatura empreenderam fuga, porém Joksan foi pego pela equipe da ROCAN. Ana Paula Coelho Assunção era a proprietária da residência. No momento da fuga, os agentes de segurança viram que um dos cidadãos sentados em frente à residência era Vitor Manoel dos Santos e estava com uma garrafa de plástico com drogas. Diante disso, os Policiais conduziram os autuados até a DEPOL de Breu Branco para os procedimentos cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, Ana Paula Coelho Assunção, proprietária da residência, acompanhada de sua advogada, informou que seu amigo Robson mandou uma mensagem para a autuada informando que um colega dele ia até a residência da autuada. Por volta de 20h do dia 15/12/2022 o autuado Joksan chegou até o local com um tablete de cocaína que ia “ajeitar” para vender e comprar bebida. A autuada saiu e quando voltou para casa, Robson pediu que ela tirasse uma foto e mandar para um contato que iria comprar as drogas. No dia dos fatos a autuada saiu para trabalhar e retornou por volta de 17h, Robson e Jokson estavam em sua residência, e esta viu Alex, vulgo “Carcaça” sair em uma Pop 100, preta, momento em que Joksan disse que tinha dado droga para Alex vender. A autuada informou à Autoridade Policial que Joksan não foi pego com drogas porque deu tudo para Alex vender. Que ouviu Joksan dizer à Robson que tinha entregado toda a “mercadoria” para Alex vender. Aduz ainda que ouviu Joksan dizer para Robson que tanto ele (Jokson) quanto Alex são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Perante a Autoridade Policial, o autuado ALEX DA SILVA SOUZA, vulgo “CARCAÇA” informou que, no dia dos fatos, por volta de 17h, o Joksan perguntou para o autuado se ele sabia de alguém que estivesse querendo “usar um pó”, porque ele (Joksan) tinha uma quantidade de pó para vender. Jokson estava na casa de Ana Paula fazendo a separação da droga. O autuado informou que Ana Paula é conhecida no meio do tráfico porque fornece a casa dela para que seja feito a organização e separação da droga e dando apoio quando precisam. O autuado informou que dado momento surgiu um pedido de drogas e ele mandou mensagem para Joksan perguntando se ainda tinha drogas com a seguinte frase “olha, brilhou aqui”. Joksan mandou o autuado ir até na casa da Ana Paula buscar a droga. O autuado se dirigiu até a casa da Ana Paula, e pegou 5 gramas de cocaína e vendeu por R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Perante a autoridade Policial, o autuado Joksan Ferreira de Almeida, vulgo “Lerdão ou Gordin”, disse que no dia dos fatos estava bebendo e consumindo drogas com Ana Paula e mais um homem que não lembrava o nome, quando mandou uma mensagem para o autuado Alex, dizendo que tinha drogas para vender e se o mesmo queria comprar, porém Alex disse que não queria mas se aparecesse ia buscar na casa da Ana Paula. Em dado momento, Alex mandou mensagem dizendo que tinha “brilhado” e o autuado mandou que ele fosse buscar a droga na casa de Ana Paula e então passou 5 gramas para Alex vender, por R$150,00 (cento e cinquenta reais).

A defesa constituída pela ré Ana Paula protocolou pedido de revogação de prisão preventiva sustentando argumentos de que a mesma é mãe de 03 (três) crianças, sendo ainda lactante da mais nova, um bebê de cinco meses de idade.

Este Juízo em decisão proferida no dia 08/01/2023 (Id Núm. 84538262), acolheu o pedido da defesa da ré Ana Paula e revogou a prisão preventiva da mesma, visto que é mãe de três crianças, com idades inferiores a 5 cinco anos, sendo que uma delas ainda é bebê de colo com 5 (cinco) meses de idade e necessitando de amamentação materna, conforme certidão acostada aos autos no Id Núm. 83939826 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, em 18/04/2023, denunciou JOKSAN FERREIRA DE ALMEIDA, ALEX DA SILVA SOUZA e ANA PAULA COELHO ASSUNÇÃO, como incursos no ilícito penal descrito no art. 33, caput, c/c art. 35 ambos da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida no dia 11/05/2023 - ID 92640807, determinando a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação.

O acusado/paciente foi devidamente citado/notificado no dia 18 de maio de 2023, informando que possuía advogado.

Este Juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta da Vara, para o dia 12 de dezembro de 2023, as 10h00min.

Salienta-se que este Juízo procedeu com o saneamento do processo, e quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa de JOKSAN FERREIRA DE ALMEIDA, ora paciente, seguindo o parecer ministerial, proferiu decisão de indeferimento do pleito da defesa, visando assegurar a ordem pública visto que o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco, e o réu/paciente confessou a comercialização de entorpecentes perante a Autoridade Policial.

Já no que tange ao pedido de desmembramento do feito quanto à acusada Ana Paula Coelho Assunção, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito, pois em que pese não ter sido citada pessoalmente, veio aos autos por meio de advogada e apresentou sua resposta escrita, fazendo crer à este Juízo que tomou ciência da acusação que lhe está sendo imputada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento do presente

habeas corpus
impetrado, por se tratar de
mera reiteração de pedidos
(parecer, doc. ID 16494222).

Vieram os autos
conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos e de acordo com o parecer do Ministério Público, verifica-se que
as pretensões do impetrante já foram objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
, trazendo as mesmas alegações: de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
ausência de fundamento idôneo na decisão que decretou a prisão preventiva e na decisão que a manteve
, ante a
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

O
writ
anterior (
HC nº 0800817-64.2023.8.14.0000
), autuado em
30/01/2023
, de relatoria da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
,
foi julgado na Seção de Direito Penal, no período de 28/02/2023 a 02/03/2023
, oportunidade em que foi
denegada a ordem, à unanimidade
(Acórdão, doc. ID 12895067), sendo que, de lá para cá, diante do curto intervalo temporal,
não houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
anterior impetrado pelo ora paciente, alhures citado, julgado por esta Seção:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 288,
CAPUT
, DO CPB. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONVULSÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO CRIME DE MESMA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. DILAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PELA NECESSIDADE DE ACESSO AOS DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Há risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva, já que o paciente possui maus antecedentes criminais, tendo respondido anteriormente por ação penal da mesma natureza, o que comprova a prática reiterada da atividade delituosa de tráfico de drogas.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito

e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso, destacando que, no dia 25/01/2023, a autoridade policial pugnou pela dilação de prazo para a conclusão das investigações, uma vez que necessita dos dados dos celulares para o deslinde investigatório, o que já foi deferido pelo juízo. Assim, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que, a Lei nº 11.343/2006 assevera que, no caso do tráfico, o prazo para a conclusão do Inquérito Policial é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta).

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se admite a reiteração do pedido formulado em

habeas corpus
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
. Nesse sentido:

Habeas Corpus
.
Reiteração de pedido anterior
. Ausência de interesse de agir. Inadmissão.
Não se admite
habeas corpus

que é simples reiteração de pedido anterior, sem demonstração de fato novo
, porque essa situação evidencia a ausência de interesse de agir do impetrante para obter a prestação jurisdicional intentada.
Habeas Corpus

não conhecido
. (
Processo HBC 20160020002490, 2ª Turma Criminal, Relator: Souza e Ávila, julgado em 28/01/2016, DJE 02/02/2016
).

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus
com
idêntico objeto,

idêntica parte (mesmo paciente) e idêntico pedido
, tendo sido a matéria já devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/11/2023